Tribunal: CARF
Processo: 35728.000424/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35728.000424/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.010 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
H P ELETRICIDADE INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/11/1995
COMPENSAÇÃO. AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível efetuar restituição de valores com amparo em sentença judicial
que tão somente garante ao contribuinte o direito a efetuar compensação e
obriga o fisco a aceitá-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de pedido de restituição movido pela Recorrente que, através do
Mandado de Segurança Coletivo n° 2000.71.000.36215-7, teve reconhecido o direito à
compensação das contribuições recolhidas indevidamente sobre a remuneração de autônomos e
administradores, em face a declaração de inconstitucionalidade do inciso I, do art. 30, da Lei
7.787/89.
A Contribuinte Recorrente alegou que, por não ter débitos a compensar, faria jus à
restituição do crédito apurado decorrente da contribuição paga de forma indevida.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35728.000424/2007-38
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35728.000424/2007-38

Quando do julgamento pela DRJ (fls. 99-103), a restituição foi negada, conforme
ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1992 a 30/11/1995
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEVER DE OBSERVANCIA AOS DITAMES DA
SENTENÇA JUDICIAL.
O pedido de restituição e/ou compensação de indébitos, quando garantidos por sentença
judicial, deve seguir à risca os preceitos contidos naquela decisão. É defeso à
Administração Pública no procedimento administrativo fiscal contrariar os ditames
estabelecidos em sentença judicial sob pena de nulidade do feito.
Solicitação Indeferida

Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 109-114), no qual
protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 109-114) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
A Recorrente pleiteia restituição de valores com base em decisão judicial de
Mandado de Segurança Coletivo n° 2000.71.000.36215-7, que concedeu a Recorrente o direito
de efetuar compensação.
Entretanto, embora a Recorrente tenha protocolado pedido de restituição quando a
mesma possui decisão judicial que lhe foi favorável no sentido de garantir o direito à
compensação de tais contribuições, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/05/2003.
Estando o direito garantido pela decisão judicial, este se restringe aos exatos
termos da mesma e, no caso da Recorrente, a decisão é clara no sentido de que a forma de
liquidação do crédito da Recorrente autorizada pela Justiça é a compensação, conforme se
depreende de trecho da sentença abaixo transcrito:
Pelas razões acima expostas, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA PELA
AUTORIDADE, RECONHEÇO QUE OS SUBSTITUÍDOS ALCANÇADOS PELA
SENTENÇA SÃO APENAS AQUELES QUE CONSTAM DA RELAÇÃO DE FLS.
98-129, E, NO MÉRITO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
acolhendo os pedido da parte impetrante para: (A) reconhecer inexigíveis os
pagamentos feitos pelos substituídos alcançados por esta sentença ao INSS
relativamente à contribuição incidente sobre a remuneração paga aos administradores e
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35728.000424/2007-38

trabalhadores autônomos; (B) declarar que os substituídos, na forma do art. 66 da lei no
8.383/91 (com suas posteriores alterações, inclusive reconhecendo constitucionais e
válidas aquelas que parcialmente limitaram a compensação, entre elas as Leis no
9.069/95 e 9.250/95) e do art. 156-II do Código Tributário Nacional, tem direito a
utilizar-se dos valores que indevida e comprovadamente tenha recolhido, nos períodos
reconhecidos como indevidos nesta sentença, para extinguir créditos apurados em
períodos subsequentes aos recolhimentos, tão-somente relativos á mesma contribuição,
devendo esta compensação se realizar na forma prevista na legislação vigente,
sendo devidamente lançada em sua escrita fiscal e atendendo aos critérios e limitações
da lei vigente, com a correção monetária e os juros de mora reconhecidos nesta
sentença; (C) determinar à autoridade impetrada que se abstenha de exigir ou cobrar os
valores aqui reconhecidos indevidos, bem como que se abstenha de impedir a
compensação cujo direito aqui foi reconhecido, adotando as providências cabíveis
para dar efetividade à presente sentença, inclusive comunicando-a no âmbito interno do
INSS, tudo nos termos da fundamentação desta sentença.
(destaquei)

Tal situação se refere ao direito de compensar, cujo amparo se dá nos termos da
decisão judicial.
Ainda neste caso em particular, sendo o mesmo fundamento e a mesma decisão
judicial que embasou o requerimento, esta Turma, porém em outra composição, já havia
decidido pela improcedência, conforme ementa abaixo:
Numero do processo: 36138.000808/2007-63
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Data da publicação: Tue Jul 06 00:00:00 BRT 2010
Ementa: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/03/2007
COMPENSAÇÃO - AMPARO EM DECISÃO JUDICIAL – RESTITUIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE.
Não é possível efetuar restituição de valores com amparo em sentença judicial que tão
somente garante ao contribuinte o direito a efetuar compensação e obriga o fisco a
aceitá-la. RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
Numero da decisão: 2402-000.961
Decisão: ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda
Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
Nome do relator: ANA MARIA BANDEIRA

Neste sentido, entendo que não merece provimento o recurso.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.010 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35728.000424/2007-38

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital